Tribunal: STF
Processo: HC 174008
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-12-10
Data de publicação: 2019-12-10

Ementa:
HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual.



    PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se sinalizada a periculosidade, sendo viável a custódia provisória.



    PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA. Não excedidos os lapsos previstos na legislação de regência, não surge configurado o excesso de prazo da prisão preventiva.